Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Código de Trânsito Brasileiro. Venda de veículo. Comunicação. Departamento de trânsito. relação entre o particular e a Administração Pública. obrigações assumidas em decorrência de negócios privados. obrigação legal do comprador de promover a transferência do registro de propriedade junto ao órgão de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 123, §1o, do CTB). Tutela específica. Ausência de óbice. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigação de o vendedor comunicar ao Departamento de Trânsito a venda do veículo, sob pena de permanecer responsável por multas e tributos solidariamente com o adquirente. No entanto, o dispositivo legal em questão é aplicável à relação entre o particular e a Administração Pública e não elide as obrigações assumidas em decorrência de negócios privados.
2. Lado outro, é obrigação legal do comprador promover a transferência do registro de propriedade junto ao órgão de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 123, §1o, do CTB), e essa providência somente pode ser adotada pelos próprios adquirentes, mediante comparecimento pessoal e vistoria do veículo, restando incontroverso que os requeridos não cumpriram com a determinação legal.
3. Ainda que a lei contenha previsão para responsabilizar solidariamente o alienante perante a Administração, não há óbice de que este busque a tutela específica para alcançar o fim almejado, ou seja, de que o bem deixe de figurar sob sua titularidade.
4. Agravo conhecido e provido.